Tribunal: CARF
Processo: 10073.721715/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721715/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.409 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA SILVIA GONCALVES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data identificada no
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721715/2012-41
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721715/2012-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/43):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 29/34.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 10.942,16.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, alegando que não houve
omissão de rendimentos, pois recebeu dessa fonte pagadora apenas o valor declarado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Somente
podem ser considerados isentos os rendimentos de aposentadoria decorrentes de
moléstia legalmente tipificada na legislação do imposto de renda.
Cientificada da decisão, em 25/05/2015 (fls. 48), a contribuinte, em 09/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 50/51), alegando, preliminarmente que recorreu ao departamento
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721715/2012-41

de recursos humanos da Prefeitura de Barra Mansa e foram encontrados novos erros no informe
de rendimentos emitido, cujos proventos eram de responsabilidade da municipalidade e a partir
de agosto de 2007 passaram a ser de responsabilidade da PREVBAM, órgão responsável pelos
aposentados e pensionistas e, no mérito, traz aos autos prova documental que dispõe sobre a
concessão de sua aposentadoria, além de outros documentos pessoais. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/68.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos – Da isenção por moléstia grave – Do
não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário de
2007, no valor de R$ 10.942,16, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que acometera a contribuinte,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, visando afastar a
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls.
41/43):
Em relação aos documentos apresentados, de fls. 13/20, deve-se esclarecer que são
isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores das doenças
elencadas no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
(...)
Cumpre esclarecer também que a legislação acima deve ser interpretada literalmente a
teor do que dispõe o art. 111 da Lei 5.172/66 - CTN:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721715/2012-41

(...)
II - outorga de isenção;” .....
Desta forma, uma vez que a Guia de Laudo Médico Pericial, de fl. 17, informa que a
paciente é portadora de (ilegível) severa + diabetes com sequela devida a acidente
vascular cerebral s/condições de retorno ao serviço e que esta doença não consta do
rol daquelas acima relacionadas, os rendimentos de aposentadoria dela
decorrentes não podem ser considerados isentos de imposto de renda.
Como se pode perceber, a DRJSPO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que a doença que acometera a Recorrente não está incluída no rol das moléstias
abrangidas pela isenção, ao teor da legislação de regência.
No que se refere a alegação de que a Recorrente não faz jus ao benefício fiscal,
vale transcrever a regulamentação contida no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721715/2012-41

Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão recorrida deve ser mantida.
Isto porque não há como superar o fato de que o laudo médico trazido (fls. 17/18),
embora emitido pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, é expresso ao registrar que a
Recorrente é portadora de doença não relacionada dentre as previstas no texto legal.
Assim, do ponto de vista fiscal, a laudo médico pericial produzido não se mostra
suficiente para atestar cabalmente ser a Recorrente portadora de doença incapacitante elencada
no rol taxativo contido no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, normatizado pelo art. 5o, XII, da IN
SRF no 15/2001, o que o desqualifica como hábil e suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Neste contexto, não restando comprovado o acometimento de moléstia grave
prevista na legislação de regência – que imprescinde de laudo pericial oficial devidamente
formalizado com indicação precisa da doença elencada no texto legal, sendo vedada a extensão
da isenção a outras hipóteses não previstas literalmente na lei, e levando-se em conta que a
norma isentiva deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN – impõe-se
o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto, razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário lançado.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original